Tribunal: TJMT
Processo: 1035956-85.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035956-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL - CNPJ: 08.139.805/0001-22 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (APELANTE), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
DE COBRANÇA
.

CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA.

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. EXITO NA DEMANDA. EXEGIBILIDADE. SENTE
N
ÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, ajuizada por escritório de advocacia em face de cliente, com sentença de procedência para condenação ao pagamento de honorários de êxito pactuados. Recurso de apelação da parte ré, visando à reforma da sentença sob alegação de ausência de constituição do crédito tributário, cerceamento de defesa e necessidade de perícia.

II. Questão em discussão:

Exigibilidade dos honorários advocatícios diante do reconhecimento judicial do direito à compensação tributária.

Alegação de cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova pericial.

Validade da condenação com base em prova documental e contrato firmado entre as partes.

III. Razões de decidir:

Aplicação dos
arts
. 421, 422 e 125 do Código Civil (autonomia da vontade, boa-fé objetiva e condição suspensiva).

Súmula/Tema aplicável: "
É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda
" (REsp 1.337.749/MS, STJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 03/07/2013).

No caso, restou comprovada a prestação dos serviços e o benefício econômico, sendo desnecessária a produção de perícia, pois a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos são suficientes para o julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

Apelação desprovida. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais para 15%
(quinze por cento)
.

Tese
:
A exigibilidade dos honorários advocatícios decorre do implemento da condição suspensiva prevista em contrato, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando a controvérsia é de direito e os documentos são suficientes para o julgamento, não havendo cerceamento de defesa
.

Dispositivos relevantes citados:

Art
igos

421
, 422, 125 e 129 do Código Civil; art. 85, §11, e art. 355, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.337.749/MS, STJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 07/03/2013;
AgInt
no
AREsp
1.675.581/SP, STJ, Assistente Menor Marco Aurélio
Bellizze
, 13/08/2020
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

MAFRO TRANSPORTES LTDA.,
contra sentença do Juízo da
8
ª
Vara
Cível da Comarca
de Cuiabá
/MT, que, nos autos de Ação
de Cobrança
ajuizada
por
GALVAN&NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL
, julgou
-a
procedente,
condenou
a requerida

ao pagamento de R$ 214.057,66
(duzentos e quatorze mil cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos)
, a título de honorários advocatícios contratuais
,
correção monetária

pelo INPC
e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês,
da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10
% (dez por cento) do valor da condenação,
nos termos do
art
.
85, §2º, do C
PC
.

A apelante alega c
erceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil
. Aduz
que os
honorários
sub judice
não são devidos porque não houve constituição definitiva do crédito tributário perante a Receita Federal
. Afirma que
o apelado teria desistido unilateralmente da ação judicial sem autorização
. Entende que
há omissão quanto à necessidade de processo administrativo
. Argumenta que

a planilha de cálculos foi impugnada e não pode fundamentar a condenação
.

Requer a reforma do
decisum
para julgar nula a
sentença
singular.

Contrarrazões (Num.

307478884
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença singular, alegando cerceamento de defesa, ao argumento de que juiz de
1º grau
não determinou perícia contábil. Sem razão porém,
visto que
a
matéria debatida é predominantemente de direito e documental, não se mostrando imprescindível a produção de prova pericial contábil, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

A documentação acostada aos autos
,
contrato de prestação de serviços, rescisão, sentença do mandado de segurança transitada em julgado e planilhas de cálculo elaboradas pelo próprio apelado a pedido da apelante
são elementos
suficiente
s
para o deslinde da questão. Além disso, a própria apelante solicitou por
e-mail
que o apelado procedesse ao levantamento dos créditos e confirmou os honorários de 10%
(dez por cento)
, fornecendo para tanto os Livros de Registro de Apuração do ICMS. Não há, portanto, complexidade fática que demande esclarecimento por perito.

O
c.
STJ

assentou que a realização de perícia é dispensável quando os elementos documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia
(STJ
no
AgInt
no
AREsp
1.648.722/SC
)
.

O
art.
370,
do CPC
,
consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Firmou entendimento o c. STJ, de que
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal pericial ou documental (STJ
AgRg
no
AREsp
420.011/DF).
Afastada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

O inconformismo da apelante também se manifesta no argumento de
que os honorários

sub judice
somente seriam devidos após a efetiva constituição do crédito tributário perante a Receita Federal, o que não teria ocorrido.
Sem razão, porém, pois
o c. STJ firmou entendimento que
nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda

(REsp 1.337.749/MS, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 07/03/2013)
.

Todavia, tal alegação não prospera diante da análise dos elementos contratuais e da aplicação das teses consolidadas pelo Superior Tribunal de
Justiça.Transcrevo
, por oportuno, a tese do STJ: "
É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva
(artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda (REsp 1.337.749/MS, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 07/03/2013).

Ao caso em tela, constata-se que
houve inequívoco êxito processual com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito da apelante à compensação dos créditos de PIS/COFINS, no montante de R$ 2.140.576,61
(dois milhões cento e quarenta mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). Portanto
, aplica
da
a tese consolidada do
c.
STJ, verifica-se que a condição suspensiva para pagamento dos honorários (êxito da demanda) foi implementada com a procedência do mandado de segurança. O fato de a apelante não ter procedido à constituição administrativa do crédito perante a Receita Federal não afasta a exigibilidade dos honorários contratuais, porquanto o êxito da demanda judicial já se perfectibilizou com o trânsito em julgado da sentença favorável.

Aplicam-se ao caso,
os art. 421 e
art.
422 do Código Civil, que consagram os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva
. O
art. 125 do mesmo diploma legal, regula as condições contratuais, verifica
do
que a condição suspensiva para pagamento dos honorários foi implementada.
Ainda,
conforme o art. 129 do Código Civil,
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer
.
Saliente-se que
restou demonstrado que foi a própria apelante quem impediu a continuidade dos trabalhos do apelado na fase administrativa, caracterizando comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva.

A apelante ainda se manifesta contra o
decisum,
alegando que o
apelado teria "desistido" unilateralmente da ação
.
O que constata é que,
após o trânsito em julgado da sentença do mandado de segurança, o apelado procedeu à declaração de inexecução do título judicial perante a Justiça Federal, conforme exigido pela Instrução Normativa RFB nº 1717/2017, art. 100, §1º, III, como condição prévia para o processo administrativo de compensação. Tal conduta estava em conformidade com os procedimentos legais vigentes e não caracteriza abandono do patrocínio.

A apelante afirma a impugnação da planilha de cálculos

não pode fundamentar a condenação
. Observe-se que a
própria
requerida
solicitou ao apelado que procedesse ao levantamento dos créditos e forneceu os documentos contábeis necessários.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A p
osterior impugnação genérica, sem apontamento de erro específico, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade dos cálculos elaborados com base em documentos oficiais da própria
apelante
.

O que se percebe é que a empresa
requerida

não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral
.

Assim,
quanto aos valores devidos, aplicando-se a cláusula contratual que prevê honorários de 10%
(dez por cento)
sobre o benefício econômico auferido, reconhecido judicialmente crédito no montante de
R$ 2.140.576,61
(dois milhões cento e
quarenta mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos)
, resulta devido o valor de R$ 214,057,66
(duzentos e quatorze mil cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos)
, conforme postulado na inicial.

O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa, sendo válida a cobrança de honorários advocatícios
ad
exitum
quando implementada a condição
.

Diante do exposto, mantenho
incólume
o
decisum.
Em conformidade com o disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026